Tribunal: STF
Processo: HC 54938
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-10
Data de publicação: 1977-05-10

Ementa:
- HABEAS-CORPUS - PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE RECURSO POR PARTE DO ACUSADO - SÚMULA 146. 
Dada a nova jurisprudência do S.T.F., impõe-se a prescrição da ação penal, com fundamento na Súmula 146, pela pena “in concreto”, desde que, ocorrido o lapso de tempo previsto na lei penal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória de 1ª. Instância, tenha havido conformismo da acusação, mesmo inexistindo recurso por parte do réu. 
Habeas corpus deferido.